Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012810-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GELIO MARTINELLI - CPF: 973.908.521-00 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), VANESSA LUIZ DE MELO - CPF: 036.721.911-59 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1012810-33.2025.8.11.0001

Recursos Inominados n.º 1012810-33.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.

Recorridos:
Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RECÉM-ENTREGUE. ELEVADOR INOPERANTE POR PERÍODO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por construtora e empresa de manutenção de elevadores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais, condenando, ambas ao pagamento de indenização por danos morais a cada um dos autores, moradores de condomínio recém-entregue, em razão da paralisação do único elevador da torre residencial por período superior a vinte dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das empresas rés; (ii) apurar a existência de falha na prestação de serviço de manutenção do elevador; (iii) avaliar a caracterização do dano moral; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa responsável pela manutenção dos elevadores, ao reconhecer a necessidade de substituição de peças e indicar prazos para conserto, confirma sua legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da falha.

4.

A construtora também é parte legítima, considerando a sua responsabilidade pela conservação das áreas comuns no período de entrega do empreendimento, conforme estipulado na convenção condominial.

5.

A paralisação do único elevador por mais de vinte dias em edifício residencial recém-entregue configura falha na prestação de serviço essencial, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva dos consumidores.

6.

Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para fins de indenização.

7.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), tendo em vista os transtornos e o descaso evidenciado pela ausência de solução em tempo razoável, justificando a compensação financeira aos consumidores.

8.

O valor da indenização por danos morais para cada autor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do fato e o caráter pedagógico da condenação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora e a empresa de manutenção respondem solidariamente por falha na prestação de serviço essencial em empreendimento recém-entregue, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 618 do Código Civil.

2.

A paralisação prolongada de elevador em prédio residencial, sem prestação adequada de informações ou solução eficaz, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

3.

A responsabilidade é objetiva e independe da demonstração de culpa, cabendo à parte prestadora do serviço provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que não ocorreu.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, não se justificando a redução quando fixado em quantia compatível com a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14 e 18, §1º; Código Civil, artigos 369 e 618; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, RI nº 1003380-91.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.09.2024; TJMT, N.U 1083114-91.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15.05.2025; TJMT, N.U 1077791-08.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 25.04.2025; TJMT, N.U 1077768-62.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.08.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1012810-33.2025.8.11.0001

Recursos Inominados n.º 1012810-33.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.

Recorridos:
Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

307047865
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a cada um dos autores a título de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
(Id. 307047883)
:
pugna pela improcedência total dos pedidos da inicial, ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.
(Id. 307047867)
:
arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 307047885): defendem a manutenção da sentença e requerem o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1012810-33.2025.8.11.0001

Recursos Inominados n.º 1012810-33.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e

MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.

Recorridos:
Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de reparação por danos morais proposta por Gelio Martinelli e Vanessa Luiz de Melo
em face de Elevadores Atlas Schindler Ltda
.
e
MRV Prime Projeto MT R Incorporações SPE Ltda.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores são moradores do apartamento nº 408, localizado no 4º andar da Torre 04 do Condomínio Residencial Chapada dos Lírios, empreendimento recém-entregue em outubro de 2023, que dispõe de apenas um elevador por torre. Em 09/10/2024, o único elevador da Torre 04 parou de funcionar devido a uma suposta queda momentânea no fornecimento de energia elétrica.

No entanto, passados aproximadamente 20 dias, a manutenção ainda não foi realizada, obrigando os moradores a utilizarem exclusivamente as escadas de emergência. Tal situação tem causado inúmeros transtornos. Apesar das reiteradas reclamações, as requeridas não prestaram informações claras e objetivas, postergando injustificadamente o conserto do elevador.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que restaram incontroversos os fatos narrados pelos autores, conforme capturas de tela dos avisos emitidos pelo condomínio a respeito do funcionamento

do elevador em Id. 307047517, Id. 307047518, Id. 307047519, Id. 307047520, Id. 307047522 e Id. 307047523, os quais evidenciam o mau funcionamento do equipamento.

As empresas recorrentes arguiram a preliminar de ilegalidade passiva.

DAS PRELIMINARES:

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas recorrentes.

Quanto à requerida ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, é evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é a empresa responsável pela manutenção dos elevadores do condomínio, conforme demonstrado nos avisos juntados aos autos (Id. 307047517 e Id. 307047523), nos quais a própria empresa reconhece a necessidade de substituição de peças e estabelece prazos para o conserto.

No que tange à
MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
, sua legitimidade decorre da responsabilidade pela conservação das áreas comuns, incluindo os elevadores, conforme disposto na Convenção de Condomínio (Id.307047524). Ademais, o condomínio mantém relação contratual com a empresa de elevadores, sendo responsável solidário pelos danos causados aos condôminos em razão da falha na prestação de serviço.

Portanto, ambos os recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

DO MÉRITO:

A falha na prestação de serviço restou evidente, uma vez que o prazo de aproximadamente 20 dias para o conserto do elevador se mostra excessivo e desproporcional, especialmente considerando que se trata de serviço essencial em um edifício residencial de múltiplos andares.

Não prospera a alegação de caso fortuito, pois, embora a paralisação inicial tenha decorrido de queda de energia, a demora excessiva para o reparo caracteriza falha na prestação de serviço, seja pela falta de manutenção preventiva adequada, seja pela ausência de providências céleres para a solução do problema.

Logo, embora as recorrentes aleguem que não houve falha na prestação de serviço, não lograram êxito em comprovarem a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se, no presente caso, que
a responsabilidade das recorrentes é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RECENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEVADOR INOPERANTE POR PERÍODO PROLONGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recursos interpostos pelas reclamadas contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e reconheceu responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço de manutenção de elevador em condomínio recém-entregue, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, residentes no 9º andar do edifício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora diante de vício em empreendimento novo; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço de manutenção de elevador; (iii) avaliar a ocorrência e o valor de indenização por danos morais; (iv) examinar a possibilidade de compensação de eventuais créditos. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de empreendimento recém-entregue, sendo o problema apresentado estrutural, subsiste a responsabilidade da construtora pela solidez e segurança da obra por cinco anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cuja excludente depende de prova cabal de ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pelas rés, conforme o ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC. A paralisação do único elevador do condomínio por aproximadamente 20 dias, sem prestação de informações adequadas ou solução eficaz mesmo após tentativas administrativas, caracteriza falha na prestação de serviço essencial. A justificativa de que o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC estaria em curso não afasta o reconhecimento da má prestação do serviço, especialmente em razão da essencialidade do elevador para a segurança e mobilidade dos moradores em prédio de múltiplos andares. O dano moral restou configurado in re ipsa, diante da exposição a riscos, transtornos e descaso no atendimento. O valor fixado em R$ 4.000,00 por autor mostra-se proporcional e adequado à gravidade do dano, nos moldes do método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541). A pretensão de compensação de créditos com base no art. 369 do Código Civil não prospera, porquanto ausente prova de dívida líquida, certa e vencida entre as partes, sendo inaplicável ao presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A construtora responde solidariamente por falha em serviço essencial em empreendimento recém-entregue, nos termos do art. 618 do Código Civil. A paralisação prolongada de elevador em condomínio vertical, sem atendimento adequado e eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. O prazo do art. 18, § 1º, do CDC não impede o reconhecimento de responsabilidade civil se demonstrado o prejuízo ao consumidor decorrente da demora injustificada. A compensação prevista no art. 369 do Código Civil exige prova de dívidas líquidas, certas e vencidas. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18, § 1º; CC, arts. 369 e 618; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJ-MT, RI nº 1003380-91.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.09.2024; TJ-MT, Conclusão nº 1 – Turmas Recursais; TJMT – N.U 1083114-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025; TJMT – N.U 1077791-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025. (N.U 1077768-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)”.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente do mau funcionamento do elevador, é devida a indenização aos recorridos, fato que, inegavelmente, trouxe-
lhes
desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, destinado a recompor os prejuízos morais dos recorridos, afigura-se em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025